Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUTADO INDICAR BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que condicionou o deferimento de reiteração de consulta de bens por meio dos sistemas, diante da demonstração da modificação da situação econômica do executado. 1.1. O exequente pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa de bens nos sistemas judiciais, bem como que seja determinada a intimação do devedor para nomeação de bens à penhora nos termos do art. 774, V, do CPC.

2. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, ajuizada em maio de 2018, visando o pagamento de dívida retratada em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, no valor inicial de R$ 25.826,62.

3. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a realização de diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3.3. Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos.

4. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 4.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4.2. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021).

5. Quanto à pretensão de intimação do devedor para que indiquem bens passíveis de penhora, merece acolhimento. 5.1. O pleito tem fundamento no princípio da cooperação (CPC, art. 6o) e, subsidiariamente, na disposição prevista no art. 774, inciso V do CPC. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça.

6. Recurso provido.